Tribunal: STJ
Processo: 0288129-03.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
EDcl no HABEAS CORPUS No 934385 - RR (2024/0288129-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: EBERSON RODRIGO GASSNER
ADVOGADOS
: JOÃO ARTUR BORTOLUZZI - RS046406
DANIEL PULCHERIO FENSTERSEIFER - RS068593
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: EBERSON RODRIGO GASSNER
ADVOGADOS
: JOÃO ARTUR BORTOLUZZI - RS046406
DANIEL PULCHERIO FENSTERSEIFER - RS068593
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
. CRIMES DE
HABEAS CORPUS
LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JUSTA CAUSA PARA A INVESTIGAÇÃO.
RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF). SOLICITAÇÃO
DIRETA PELA AUTORIDADE POLICIAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
TEMA 990/STF. DISTINÇÃO NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada, destinado a sanar eventuais omissões, contradições ou
obscuridades do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à
modificação da conclusão do acórdão embargado.
2. Não configura omissão a ausência de pronunciamento sobre questão que
não demanda enfrentamento específico, quando os fundamentos da
investigação não se esgotam no elemento probatório declarado ilícito.
3. A declaração de ilicitude do Relatório de Inteligência Financeira (RIF)
obtido sem autorização judicial não implica, automaticamente, a inexistência
de justa causa para a investigação, quando esta se sustenta em outros
elementos probatórios licitamente colhidos.
4. O trancamento de inquérito policial, pela via do
, constitui
habeas corpus
medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de plano e
inequivocamente, a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva
da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou
materialidade.
5. A solicitação direta de dados financeiros pela autoridade policial ao
COAF, sem autorização judicial, não se confunde com o compartilhamento
Documento eletrônico VDA49741979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/08/2025 14:18:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: d2fd0a49-2d88-45c7-9833-98d8a31f23c0

espontâneo ou a representação fiscal para fins penais tratados no Tema 990
/STF, impondo-se a necessária distinção hermenêutica.
6. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada após detida análise do
Tema 990/STF, não admite a requisição direta de Relatório de Inteligência
Financeira pela autoridade policial sem prévia autorização judicial,
preservando o equilíbrio entre eficiência investigativa e proteção dos
direitos fundamentais.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/08/2025
20/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
21 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA49741979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/08/2025 14:18:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: d2fd0a49-2d88-45c7-9833-98d8a31f23c0

EDcl no HABEAS CORPUS No 934385 - RR (2024/0288129-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: EBERSON RODRIGO GASSNER
ADVOGADOS
: JOÃO ARTUR BORTOLUZZI - RS046406
DANIEL PULCHERIO FENSTERSEIFER - RS068593
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: EBERSON RODRIGO GASSNER
ADVOGADOS
: JOÃO ARTUR BORTOLUZZI - RS046406
DANIEL PULCHERIO FENSTERSEIFER - RS068593
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
. CRIMES DE
HABEAS CORPUS
LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JUSTA CAUSA PARA A INVESTIGAÇÃO.
RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF). SOLICITAÇÃO
DIRETA PELA AUTORIDADE POLICIAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
TEMA 990/STF. DISTINÇÃO NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada, destinado a sanar eventuais omissões, contradições ou
obscuridades do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à
modificação da conclusão do acórdão embargado.
2. Não configura omissão a ausência de pronunciamento sobre questão que
não demanda enfrentamento específico, quando os fundamentos da
investigação não se esgotam no elemento probatório declarado ilícito.
3. A declaração de ilicitude do Relatório de Inteligência Financeira (RIF)
obtido sem autorização judicial não implica, automaticamente, a inexistência
de justa causa para a investigação, quando esta se sustenta em outros
elementos probatórios licitamente colhidos.
4. O trancamento de inquérito policial, pela via do
, constitui
habeas corpus
medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de plano e
inequivocamente, a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva
da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou
materialidade.
5. A solicitação direta de dados financeiros pela autoridade policial ao
COAF, sem autorização judicial, não se confunde com o compartilhamento
Documento eletrônico VDA48213751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/06/2025 22:12:11
Código de Controle do Documento: 60876df2-bc20-449e-9d3f-e12a5e8f46d0

espontâneo ou a representação fiscal para fins penais tratados no Tema 990
/STF, impondo-se a necessária distinção hermenêutica.
6. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada após detida análise do
Tema 990/STF, não admite a requisição direta de Relatório de Inteligência
Financeira pela autoridade policial sem prévia autorização judicial,
preservando o equilíbrio entre eficiência investigativa e proteção dos
direitos fundamentais.
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Eberson Rodrigo Gassner
e pelo
ao acórdão da Sexta Turma deste Superior Tribunal,
Ministério Público Federal
de minha lavra, assim ementado (fl. 832):
CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRA
HABEAS CORPUS.
A ORDEM ECONÔMICA. PRODUÇÃO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA
FINANCEIRA (RIF) PELO COAF POR SOLICITAÇÃO DIRETA DA POLÍCIA
JUDICIÁRIA. QUESTÃO NÃO COMPREENDIDA NO JULGAMENTO DO TEMA
990/STF.
ACESSO
DIRETO
QUE
NÃO
SE
CONFUNDE
COM
O
COMPARTILHAMENTO.
EVIDÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DOS DADOS OBTIDOS E OS DELES
DECORRENTES.
1. Caso em que o Relatório de Inteligência Financeira foi produzido a partir
de solicitação direta da autoridade policial, sem autorização judicial, o que está em
desacordo com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, firmada após
ampla análise do acórdão proferido no julgamento do RE n. 1.055.941/SP (Tema
990).
2. Não se desconhece que as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal
têm apresentado entendimentos divergentes sobre o assunto: enquanto a Segunda
Turma, corroborando o posicionamento deste Superior Tribunal, adota postura
mais restritiva; a Primeira Turma legitima a solicitação direta dos dados sigilosos.
Diante da falta de uniformidade, contudo, não há óbice a que esta Corte continue
aplicando a jurisprudência firmada por sua Terceira Seção, até que haja a
definição final.
3. Ordem parcialmente concedida nos termos do dispositivo.
Sustenta a defesa que o julgado, embora tenha reconhecido a ilicitude do
Relatório de Inteligência Financeira (RIF) e determinado seu desentranhamento,
quedou-se omisso quanto ao segundo fundamento do
: a ausência de
habeas corpus
justa causa para a instauração do inquérito policial. Argumenta que, declarada a
nulidade do RIF, restaria apenas a denúncia anônima como fundamento da
investigação, sendo que as diligências preliminares teriam sido "absolutamente
infrutíferas", configurando investigação baseada exclusivamente em notícia apócrifa, o
que não seria tolerado pela jurisprudência desta Corte. Postula o acolhimento dos
embargos para que seja analisado o pedido de trancamento do inquérito policial por
ausência de elementos mínimos que amparassem a denúncia anônima.
O Ministério Público Federal alega que a decisão violou os arts. 5o, LVI,
LXVIII e X, da Constituição Federal, ao considerar ilícita a obtenção do RIF pela
Documento eletrônico VDA48213751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/06/2025 22:12:11
Código de Controle do Documento: 60876df2-bc20-449e-9d3f-e12a5e8f46d0

autoridade policial sem autorização judicial, quando já havia inquérito policial
formalmente instaurado. Afirma que o entendimento adotado contraria o Tema 990 do
STF, a Convenção de Palermo e as Recomendações do GAFI (Grupo de Ação
Financeira Internacional), criando obstáculo insuperável às investigações criminais de
lavagem de dinheiro e criminalidade organizada. Aduz que a Unidade de Inteligência
Financeira (UIF) deve poder comunicar espontaneamente ou a pedido das autoridades
de persecução penal os relatórios de operações suspeitas, sem necessidade de prévia
autorização judicial. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para
integrar a decisão com expresso prequestionamento específico da matéria
constitucional em debate.
É o relatório.
VOTO
I - Dos embargos declaratórios opostos pela defesa
Conforme se extrai do relatório da autoridade policial, a investigação teve
início com denúncia anônima, seguida de diligências preliminares que confirmaram a
existência do estabelecimento comercial mencionado e do veículo referido na notícia,
culminando posteriormente na apreensão de aproximadamente 30 toneladas de
cassiterita em abordagem na rodovia BR-174.
O simples fato de o RIF ter sido declarado ilícito não implica,
automaticamente, a inexistência de justa causa para a investigação, que se funda em
outros elementos probatórios licitamente obtidos.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a denúncia anônima,
por si só, não autoriza a instauração de inquérito policial, mas pode servir de base para
investigações preliminares que, se confirmarem a plausibilidade da notícia, justificam a
abertura de investigação formal.
No caso em exame, as diligências realizadas após a denúncia anônima
confirmaram elementos fáticos relatados, demonstrando não se tratar de investigação
fundada exclusivamente em notícia apócrifa, mas respaldada por elementos concretos
posteriormente obtidos.
O trancamento de inquérito policial, pela via do
, somente é
habeas corpus
admissível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da
incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria
ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se verifica na espécie.
Documento eletrônico VDA48213751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/06/2025 22:12:11
Código de Controle do Documento: 60876df2-bc20-449e-9d3f-e12a5e8f46d0

Ademais, conforme consignado no acórdão embargado, caberá ao Juízo de
primeiro grau identificar os elementos de informação decorrentes do RIF a fim de
desentranhá-los e analisar se a investigação se sustentaria sem esses indícios, uma
vez que tal providência exige a análise de provas, vedada nesta via.
Não há, pois, omissão a ser sanada.
II - Dos embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público Federal
Também não prospera a insurgência ministerial.
O acórdão embargado reconheceu expressamente a divergência existente
entre as Turmas do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, optando por manter a
aplicação da jurisprudência firmada pela Terceira Seção desta Corte, até que haja
definição final pelo STF.
É certo que o Tema 990 do STF tratou do compartilhamento de dados pela
Receita Federal e pela UIF com órgãos de persecução penal, mas a hipótese dos
autos é diversa: cuida-se de solicitação direta da autoridade policial ao COAF, sem
autorização judicial.
A distinção é relevante. O Tema 990 versou sobre o compartilhamento
espontâneo ou a partir de representação fiscal para fins penais, não sobre a requisição
direta por autoridades policiais.
O entendimento adotado pela Sexta Turma, que leva em consideração a
evolução do tema perante a Suprema Corte, não admite a solicitação direta de
Relatório de Inteligência Financeira pela autoridade policial sem autorização judicial.
Tal orientação visa preservar o equilíbrio entre a eficiência da persecução
penal e a proteção dos direitos fundamentais, especialmente o direito à intimidade e à
vida privada, assegurados pelo art. 5o, X, da Constituição Federal.
A alegada violação dos arts. 5o, LVI, LXVIII e X, da CF/88 não se configura.
Ao contrário, a decisão embargada prestigia o princípio constitucional da vedação às
provas ilícitas e assegura a proteção da intimidade e da vida privada dos investigados.
Por fim, cumpre lembrar que os embargos de declaração são recurso com
fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina
o art. 619 do Código de Processo Penal. No caso, é evidente o intuito do embargante
de obter a modificação do julgado, o que é inviável na via eleita.
Documento eletrônico VDA48213751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/06/2025 22:12:11
Código de Controle do Documento: 60876df2-bc20-449e-9d3f-e12a5e8f46d0

III - Conclusão
Ante o exposto,
ambos os embargos de declaração, por não se
rejeito
configurarem as hipóteses do art. 263 do Regimento Interno desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA48213751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/06/2025 22:12:11
Código de Controle do Documento: 60876df2-bc20-449e-9d3f-e12a5e8f46d0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no HC 934.385 / RR
Número Registro: 2024/0288129-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10005219820224014200 10044709620234014200 10059025820204014200 10078592620224014200
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIEL PULCHERIO FENSTERSEIFER
ADVOGADOS : JOÃO ARTUR BORTOLUZZI - RS046406
DANIEL PULCHERIO FENSTERSEIFER - RS068593
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
PACIENTE
: EBERSON RODRIGO GASSNER
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL -
TRANCAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EBERSON RODRIGO GASSNER
ADVOGADOS
: JOÃO ARTUR BORTOLUZZI - RS046406
DANIEL PULCHERIO FENSTERSEIFER - RS068593
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA49723774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:25:22
Código de Controle do Documento: 53eee065-cbd7-4537-ad2b-6888c429bc7e

EMBARGADO : EBERSON RODRIGO GASSNER
ADVOGADOS
: JOÃO ARTUR BORTOLUZZI - RS046406
DANIEL PULCHERIO FENSTERSEIFER - RS068593
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
20/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49723774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:25:22
Código de Controle do Documento: 53eee065-cbd7-4537-ad2b-6888c429bc7e